Tribunal: STF
Processo: Pet 6138
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE TERMOS DE DEPOIMENTO NO INTERESSE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO PUBLICIZADO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROVIDÊNCIA DETERMINADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. O ato que simplesmente autoriza o compartilhamento de elementos de informação no interesse de inquérito policial instaurado configura providência de mero expediente, insuscetível de causar prejuízo à parte.



    2. O compartilhamento de elementos de informação é amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte quando presente motivação razoável para autorizar a pretensão. Precedentes.



    3. A produção probatória é atividade de nítido interesse público, pois destinada à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos, tanto em processos de natureza jurisdicional como administrativa, razão pela qual eventual indeferimento da pretensão de compartilhamento deve ser lastreado em valores que justifiquem a restrição ao acesso aos elementos de prova já produzidos, o que não se verifica na hipótese em análise. 



    4. Agravo regimental desprovido.